Tribunal: STF
Processo: HC 235523
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 852.590/RO (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sendo indeferido o pedido liminar pelo Desembargador Relator. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator, em 08/09/2023, não conheceu do writ, apontando o óbice versado na Súmula nº 691 do STF, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia. Afirma que a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos em poder da paciente foi encontrada mediante busca pessoal ilícita, tendo em vista que fundamentada unicamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares por parte da autoridade policial. Destaca que a paciente é primária, ressaltando que, ao momento de sua eventual condenação, é plausível se inferir que incidirá, na dosimetria de pena, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Refere-se a precedentes do STF. 



    5. Requer, em sede liminar, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da prova decorrente da apreensão de drogas realizada no momento do flagrante. 



    6. Anoto que houve a superveniência do julgamento do mérito do Habeas Corpus no Tribunal de origem, em 17/10/2023, sendo denegada a ordem. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar na matéria de fundo, mantendo a visão adotada pelo Relator, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, bem assim a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Justiça à época em que impetrado o writ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria em supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator